Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702607-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA POLLYANA MATOS DOS SANTOS COSTA AGRAVADO: CINTHIA FLAURINDO MOREIRA DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Renata Pollyana Matos dos Santos Costa, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Samambaia, no PJE 700351-59.2025.8.07.0009, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os atos executivos em curso. Alega a agravante, em síntese, nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, por ter sido entregue em endereço que não mais ocupava à época, sendo recebida por terceiro estranho à relação processual. Sustenta que tal vício comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, resultando em revelia indevida e formação de título judicial sem sua participação. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos constritivos e expropriatórios determinados no cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo do recurso. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando verificada a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso dos autos, a agravante apresenta documentação que indica que o endereço para o qual foi enviada a citação não era mais por ela ocupado à época do recebimento, sendo o AR assinado por terceiro não identificado como representante ou funcionário da parte. Ademais, consta nos autos informação de devolução de correspondência posterior com a anotação “mudou-se”, o que corrobora a alegação de que o endereço indicado não era mais válido. A jurisprudência das Turmas Recursais admite a validade da citação por correspondência entregue no endereço da parte, desde que identificado o recebedor (Enunciado no 5 do FONAJE). Contudo, a controvérsia posta nos autos exige análise mais aprofundada quanto à regularidade do ato citatório e seus efeitos, especialmente diante da revelia decretada e da iminência de atos expropriatórios. Presentes, portanto, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, notadamente o risco de dano irreparável à parte agravante, diante da possibilidade de constrição patrimonial indevida. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender os atos executivos e expropriatórios no processo de origem, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito